Tribunal: CARF
Processo: 18471.000639/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000639/2004-46
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.095 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
DECADÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PONTO IV ACESSORIOS CONFECCOES E COMERCIO LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para informar se os tributos em discussão foram objeto de pagamento
ou declaração com efeito de confissão de dívida, nos termos do presente voto, vencida a
conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 273/279) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-00.326 (e-fls.
259/270), pela 3a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção, na sessão de
09/11/2010, no qual foi acolhida decadência arguida no recurso voluntário interposto por
PONTO IV ACESSÓRIOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA (“Contribuinte”) em relação
aos fatos geradores anteriores a 26/06/1999.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa e resultado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000639/2004-46
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. O Fisco dispõe de 5
(cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o lançamento de tributos
e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), a do lançamento por homologação, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, situação em que se aplica a regra do art. 173, I, do
Código. Inexistência de pagamento ou descumprimento do dever de apresentar
declarações não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial da sua contagem.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8
DO
STF.
APLICAÇÃO. Tratando-se de lançamento de crédito tributário efetuado com arrimo no
art. 45 da Lei no 8.212/1991 aplica-se a súmula vinculante no 8 do STF: São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e
46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
DEPÓSITOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta-corrente da empresa cujas operações que lhes deram origem
restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas à margem da
contabilidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de
ofício. Quanto ao recurso voluntário, por maioria, ACOLHER a preliminar de
decadência do direito de constituir o crédito tributário em relação aos fatos geradores
anteriores a 26/06/1999, vencido o Conselheiro Mário Sergio Fernandes Barroso
(Relator), e, no mérito, por unanimidade NEGAR provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Aloysio José Percinio da Silva.

A matéria devolvida pelo recurso especial da PGFN consiste na apreciação da
decadência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins da decisão recorrida, que foi reconhecida em relação
aos fatos geradores anteriores a 26/06/1999. No que concerne à matéria devolvida, referem-se a
fatos geradores de IRPJ e CSLL de 31/03/1998, 30/06/1998, 30/09/1998, 31/12/1998 e
31/03/1999, e de PIS e Cofins mensais de janeiro a dezembro de 1998, e janeiro a maio de 1999.
Na autuação fiscal, no qual foi arbitrado o lucro em razão da ausência de apresentação de livros e
documentos da escrituração, foi tipificada a infração de presunção de omissão de receitas de
depósitos bancários não contabilizados com origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430, de
1996). A ciência à Contribuinte deu-se em 26/06/2004 (e-fl. 52).
O recurso especial interposto pela PGFN reclama que a decisão recorrida teria
aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN, independente da verificação de
ocorrência de pagamento parcial. Pugna que, ausente o pagamento nos presentes autos, caberia
aplicação do prazo decadencial regido pelo art. 173, inc. I do CTN, com base em entendimento
do STJ em decisão vinculante proferida na sistemática dos recursos repetitivos (REsp
973.733/SC). Apresenta o paradigmas no 9101-00.460 para demonstrar a divergência. Requer
pelo conhecimento e provimento do recurso especial e reforma da decisão recorrida para afastar
a decadência.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 286/288) deu seguimento para o
recurso especial.
A Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 352/33), no qual aduz que a
decisão recorrida não mereceria reforma, porque haveria notícia nos autos de pagamento
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

antecipado, o que deslocaria o prazo decadencial para a contagem prevista no art. 150, § 4o do
CTN, e que os critérios adotados pelos acórdãos paradigmas e pela decisão recorrida seriam
convergentes, o que afastaria a divergência na interpretação da legislação tributária. Requer pela
rejeição do recurso especial da PGFN e pela manutenção na íntegra dos fundamentos contidos no
acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto

Trata-se de recurso especial da PGFN, no qual se pretende devolver a matéria
decadência com base no paradigma no 9101-00.460.
Aduz a Contribuinte que o paradigma não demonstraria a divergência na
interpretação da legislação tributária prevista no art. 67, Anexo II do RICARF, requisito
específico para admissibilidade do recurso especial.
Não lhe assiste razão.
Transcrevo ementa da decisão recorrida:

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. O Fisco dispõe de 5
(cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o lançamento de tributos
e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), a do lançamento por homologação, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, situação em que se aplica a regra do art. 173, I, do
Código. Inexistência de pagamento ou descumprimento do dever de apresentar
declarações não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial da sua contagem.
(Grifei)

Como se pode observar, o entendimento da decisão recorrida é que a inexistência
de pagamento não teria o condão de alterar a regra de contagem do prazo decadencial. Por sua
vez, o paradigma dispõe de interpretação oposta, no sentido de que a ocorrência de pagamento
deslocaria a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o para o art. 173, inc. I do CTN, o que
se depreende da ementa transcrita e excerto do voto:

DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC,
submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(...)
Defende a recorrente a tese de que, em não havendo pagamento antecipado, descabe a
aplicação do art. 150, ~ 4°, do CTN, vez que não há pagamento a ser homologado,
corrente esta com a qual concordo, pois vislumbro que em não havendo pagamento, não
há o que a Administração Tributária homologar, motivo por que a regra da contagem do
prazo decadencial aplicável deve ser a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN,
iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo decadencial, a partir do primeiro dia
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos
do que já vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme ementa que ora
colaciono: (...)

Assim sendo, não há reparos a fazer no despacho de exame de admissibilidade,
cujas razões adoto para conhecer do recurso especial da PGFN, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei
no 9.784, de 19991, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Passo ao exame da matéria devolvida, que diz respeito à decadência em relação
aos fatos geradores anteriores a 26/06/1999, que compreende os fatos geradores de IRPJ e
CSLL de 31/03/1998, 30/06/1998, 30/09/1998, 31/12/1998 e 31/03/1999, e de PIS e Cofins
mensais de janeiro a dezembro de 1998, e janeiro a maio de 1999. A ciência à Contribuinte
deu-se em 26/06/2004.
Dois aspectos devem ser considerados na análise do prazo decadencial. Primeiro,
o regime de tributação a que se encontra submetido o contribuinte, para que se possa estabelecer
com clareza o termo inicial de contagem. Segundo, qual a regra do CTN aplicável ao caso
concreto: (1) do art. 150, § 4o, ou (2) do art. 173, inciso I.
Para a devida contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação (caso concreto), há que se observar entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e E-REsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifei)

Ou seja, são dois elementos determinantes para verificar se cabe a contagem do
prazo decadencial do art. 150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN:
1o) constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por
parte do sujeito passivo. Caso positivo, desloca-se a contagem para o prazo decadencial do art.
150, §4o, e, caso negativo, aplica-se a regra geral de contagem da decadência prevista no art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015;
2o) verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que
enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do
CTN, consoante Súmula CARF no 72 2.
Quanto ao conceito de declaração prévia de débito, entendo que se caracteriza por
declaração que tenha como repercussão a confissão da dívida por parte do sujeito passivo. Caso
se entendesse apenas pela ocorrência de "pagamento espontâneo", tornar-se-ia sem efeito a
hipótese "declaração prévia do débito" apresentada na decisão do STJ. Vale dizer que não se
trata de qualquer natureza de declaração, mas apenas aquelas que tem efeito de confissão de

2 Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

dívida, ou seja, cujos tributos serão objeto de cobrança por parte da Administração Pública,
sendo valores cuja discussão escapa da fase do processo de conhecimento (competência do
presente Colegiado) e se encontra em fase de execução fiscal. Portanto, podem também ser
considerados, além do pagamento espontâneo, por exemplo, os débitos confessados em
declarações como a DCTF, em compensação tributária (PER/DCOMP que tenha efeito de
confissão de dívida) ou parcelamento.
Passo ao exame dos autos.
A decisão proferida pela primeira instância (Acórdão no 12-15.628, da 9a Turma
da DRJ/Rio de Janeiro I, e-fls. 209/225), em relação aos fatos geradores do IRPJ, manifestou-se:

16. Na definição do termo inicial do prazo decadencial, quando estamos diante de um
lançamento por homologação, temos a necessidade de investigar se o pagamento foi
realmente antecipado, independentemente de sua suficiência para extinguir totalmente o
crédito tributário e da anuência da autoridade administrativa sobre os procedimentos
envolvidos na sua apuração;
17. lnexiste, todavia, na hipótese, conforme pesquisas de fls. 204/205, a consecução de
pagamentos a título de imposto de renda, como, também se verifica que a impugnante
não apresentou declaração de imposto de renda desde o exercício 1994, a teor do extrato
de fls. 07;
18. Logo, não há que se falar em homologação da atividade do contribuinte, sendo
prazo decadencial, aplicável ao caso em concreto, ditado pela regra geral emanada no
inciso 1, do art. 173, do CTN.(...)

Como se pode observar, para o IRPJ, já foi realizada pesquisa, que confirmou a
ausência de pagamentos.
Contudo, em relação à CSLL, PIS e Cofins, na época da decisão, foi aplicado
entendimento do então vigente art. 45 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, que predicava o prazo de
10 (dez) anos, razão pela qual foi afastada a decadência sem que houvesse necessidade de se
verificar a ocorrência de pagamento das contribuições de seguridade social.
Tampouco a decisão recorrida efetuou a verificação de ocorrência de pagamento
de CSLL, PIS e Cofins.
Constata-se que os presentes autos carecem de informações necessárias para que
se possa formar convicção a respeito da decadência.
Dessa maneira, torna-se imprescindível o retorno dos autos para a unidade
preparadora, para que se verifique se os tributos em debate foram objeto de pagamento ou de
declaração com efeito de confissão de dívida (inclusive parcelamento). Mesmo em relação ao
IRPJ, cabe pesquisa complementar, vez que a pesquisa trazida refere-se apenas a declarações de
rendimentos de pessoa jurídica.
Orienta-se pelo preenchimento de planilha nos moldes a seguir, para cada
tributo (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) e fato gerador em litígio:
Tributo
FG
Valor objeto de
confissão de dívida
em declaração
Tipo de declaração
(DCTF,
PER/DCOMP, ...)
Valor objeto de
pagamento
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Poderá a unidade preparadora incluir informações complementares se considerar
pertinente.
Voto, portanto, no sentido de determinar o retorno dos presentes autos para a para
a unidade preparadora, para informar se os tributos em discussão foram objeto de pagamento ou
declaração com efeito de confissão de dívida, nos termos do presente voto. A PGFN e a
Contribuinte devem tomar ciência do resultado da diligência para se manifestar estritamente
sobre seu conteúdo, e na sequência os presentes autos devem retornar para julgamento do
presente Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital